Tribunal: STF
Processo: Rcl 40541
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 593.068 (TEMA 163). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional proposta por Flávio Antônio Silva e outros, com fundamento no artigo 102, I, “l”, da Constituição da República e no artigo 988, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pela Turma do Colégio Recursal de Itapetininga/SP, nos autos do recurso inominado nº 1001657-65.2019.8.26.0269, que teria afrontado a autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte em sede de repercussão geral.
    2. Os reclamantes alegam que a decisão reclamada teria violado o RE 594.296-MG, no qual fixada a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'”.
    3. Apontam, ainda, a propositura de Pedido Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível em razão do acórdão proferido pela Turma recursal, o qual não foi aceito.
    4. Pugnam pela procedência do pedido para cassar a decisão reclamada. Requerem a concessão do benefício da justiça gratuita.
    5. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. De início, tendo em vista a afirmação dos reclamantes de inviabilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, concedo o benefício da assistência judiciária gratuita (art. 21, XIX, do RISTF)
    2. A reclamação, a teor dos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    3. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida ao julgamento do RE 594.296-MG.
    4. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    (...)”
    5. Emerge do preceito supra transcrito - art. 988, § 5º, II, do CPC -, que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    6. A jurisprudência desta Suprema Corte vem se firmando no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido: Rcl 26194/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.3.2017; Rcl 26458/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.3.2017; Rcl 26300/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.3.2017; Rcl 26336/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02.3.2017.
    7. Inviável, portanto, a provocação do Supremo Tribunal Federal para garantir a autoridade de acórdão em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida por meio da presente reclamação, tendo em vista ainda não interposto o apelo extremo na origem.
    8. Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido (grifei):
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 2. Agravo interno desprovido.” (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 09.6.2017)
    9. Na linha da argumentação jurídica ora manifestada acerca do esgotamento da instância ordinária, trago à colação, ainda, as seguintes decisões, cujas justificações adoto como razão de decidir (grifei):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE ORIENTA A MATÉRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. II - O presente recurso mostra-se inviável, pois no momento da propositura desta reclamação, existiam recursos pendentes de julgamento e os fundamentos apresentados neste agravo não revelam quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. III - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. IV - Agravo a que se nega provimento.”. (Rcl 24686-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 12.3.2020) 
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, dada a ausência do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário quando do ajuizamento da Reclamação, o que inviabiliza a propositura da ação reclamatória. 2. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. Precedentes. 3. Segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o recurso extraordinário interposto pelos reclamantes acabou sendo admitido, mediante decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Público do TJSP, em 11/3/2020. Tal fato vem comprovar o acerto da decisão ora impugnada, ante o ajuizamento prematuro desta ação reclamatória. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 38978-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 02.4.2020)
    10. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido de liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora